Tribunal: STF
Processo: RHC 241988
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA MUTATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica dada na peça acusatória, de sorte que o juiz, sem modificar a descrição dos elementos fáticos contidos na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, implique pena mais grave, ex vi do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 214.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC nº 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023; HC nº 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.